Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002211-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO TRIANGULO S/A
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1002211-14.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.
O agravante alega que celebrou com a R. Balke & Balke Ltda ME Cédulas de Crédito Bancário, no qual a recuperanda ficou como devedora solidária.
Aduz que tanto ela (agravada) como os terceiros garantidores constituíram em seu favor a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício.
Diz que por esse motivo o seu crédito é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.
Sustenta que o art. 66-B, § 3o da Lei n. 4.728/65 admite a alienação fiduciária de coisas fungíveis, móveis e títulos de crédito, que é o seu caso, por isso não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.
Pleiteia o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação dos R$ 3.371,25 que reteve nas contas da agravada.
Importante registrar que foram interpostos outros AIs contra o mesmo decisum aos quais foi concedido o efeito suspensivo por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Todavia, neste caso o agravante argui que firmou com a R. Balke & Balke Ltda ME as Cédulas de Crédito Bancário ns. 49861, 108062 e 88926, com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, na qual a agravada é terceiro garantidor, e constituíram a favor do agravante a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de recebíveis de cartões de crédito, débito e vales.
No entanto, a agravada afirma que as retenções dos valores se referem ao contrato n. 811973 (Id 33812471 - Pág. 4), o qual não consta dos autos.
Portanto, não há como averiguar se a matéria é a mesma.
Assim, até que essa questão seja esclarecida, prudente manter o decisum atacado.
De qualquer forma, depois da contraminuta todas essas questões serão analisadas com cautela.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator